Tribunal: STF
Processo: HC 268218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Eduardo de Lima Siqueir em favor de Rosimara da Costa Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 958074/ES , assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. COISA JULGADA ANTIGA. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.”(eDOC 18)
Os impetrantes narram que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 1.283 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Sustentam que o presente writ substitutivo busca a absolvição da paciente quanto ao delito de associação para o tráfico, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão de sua primariedade.
Nesta Corte, pleiteiam a concessão da ordem para absolver a paciente do crime de associação ao tráfico, aplicar o redutor do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
É o relatório.
Decido. 
Trata-se de habeas corpus que busca rever sentença penal condenatória proferida em 22.8.2011 e já transitada em julgado.
O presente writ é manifestamente inadmissível e, por isso mesmo, o Relator está autorizado a negar-lhe provimento sem apreciação de mérito, verbis:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.” (AgR no HC 213.090, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).
Isso porque, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Ademais, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal que busca desconstituir o acórdão da apelação proferido em 11.11.2015.
Muito embora a jurisprudência da Corte admita o manejo de habeas corpus para rever sentença transitada em julgado, verifica-se que o transcurso de tanto tempo sugere, matematicamente, a extinção da pena pelo cumprimento, a atrair a súmula 695 desta Corte.
Ademais, vejam-se trechos do acórdão da apelação:

“autoria do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e, por consectário se havia associação para o tráfico entre a apelante e os demais agentes, vez que os fundamentos da sentença assentaram que a mesma, em comunhão de desígnios infringiu dispositivos previstos na Lei n. 11.343/2006.
É insofismável que a definição típica do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo variado, alternativo, de ação múltipla, porque descreve diversas condutas alternativas e, portanto, o crime só é imputado uma única vez, ainda quando realizadas pelo mesmo autor sucessivamente num só contexto fático, mas cada gual suficiente para caracterizar a consumação ehexecução do delito (STJ-5ª Turma, HC 81.193/GO, Rel. Min. Jane Silva, j.14/08/2007, DJ 17/09/2007).
Neste passo, a atuação da apelante fora bem delimitada pela prova oral produzida, podendo-se concluir que à recorrente cabia a organização da traficância, mediante o fornecimento dos entorpecentes para posterior disseminação, ao passo que ao menor Cleberson de Oliveira incumbia a distribuição da droga na localidade. A propósito, como já consignado, vários foram os depoimentos dando conta da divisão de tarefas entre os agentes, de forma que a apelante sabia "se" e "como" os fatos iriam se verificar (teoria do domínio final do fato)
 Deveras, exsurge ainda dos autos laudo químico conclusivo de que as substâncias branca e bege apreendidas contém benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e/ ou "crack". (fl. 88)
Destarte, não há falar em dúvida (in dubio pro reo), ou insuficiência probatória que justifique a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas.
Demais disso, as circunstâncias fáticas colhidas dos autos evidenciam o tráfico das substâncias entorpecentes apreendidas, considerando que já havia suspeita de que a recorrente estava comercializando drogas de forma ilícita, inclusive sendo apontada como a pessoa que comandava do tráfico na região.”(eDOC 7, p. 213-224)
Tais elementos evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, restando demonstrado, ainda, que a paciente e seus corréus atuavam de forma estruturada, com clara divisão de tarefas, o que indica organização e estabilidade na empreitada criminosa.
Assim, não se mostra cabível a absolvição da paciente quanto ao crime de associação criminosa, tampouco o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, p. primeiro, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente